Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ABDIAS MENDES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e OUTROS, contra o acórdão de ID 42038293, que julgou o agravo interno em mandado de segurança, negando provimento ao recurso. Na hipótese, aguarda-se a resolução de questões pendentes para o pagamento do precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000. Em petição de ID 57102610, os embargantes requereram: a) a expedição de ofício à COORPRE consignando que não há mais nenhum óbice ao pagamento do precatório no 0001779-92.1998.807.0000, conforme destacado no despacho de ID 48592816, cabendo aquele órgão as providências necessárias à sua atualização; e b) a imediata apreciação e deferimento dos pedidos de habilitação dos sucessores, formulados nos IDs 22107715, 22577749, 22577756, 22578311, 22605758 e 22611926. No mesmo sentido, foram formulados novos requerimentos de habilitação de sucessores aos IDs 13562990, 21420599, 22191040, 22212573, 33909415, 53556372, 55841436, 39907651, 49844244 e 55804842. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de habilitação de sucessores dos credores do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000. A habilitação é o procedimento que tem por fim restabelecer o desenvolvimento da relação processual interrompido pela morte de uma das partes. Nesse sentido, na forma do art. 687 do Código de Processo Civil, “a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.” Também sobre o tema, assim dispõe o art. 32, §5o, da Resolução no 303 do CNJ: “Art. 32. Ocorrendo fato que impeça o regular e imediato pagamento, este será suspenso, total ou parcialmente, até que dirimida a controvérsia administrativa, sem retirada do precatório da ordem cronológica. [...] § 5o Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. (Redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” - g.n. Outrossim, conforme julgado desta Corte de Justiça: “[...] 4. Recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria Conjunta no 18, de 18 de fevereiro de 2022, que revogou a Portaria Conjunta no 17/2006, tendo cessado a eficácia da norma interna que estabeleceu a possibilidade de apreciação, pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, de questões incidentais de natureza jurisdicional, a exemplo da cessão de crédito e da habilitação de eventuais herdeiros do credor. 4.1. Ademais, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 32, § 5o, da Resolução no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que “competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. [...]” (07157887520228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE: 06/09/2022) - g.n. Passa-se, portanto, à análise dos requerimentos de habilitação no processo. (1) Ao ID 22107715 foi noticiado que a credora ELIANE AFONSO TEIXEIRA faleceu no dia 04/09/2001 (ID 22107718) e, conforme escritura pública de inventário e partilha dos bens do espólio (ID 22107719), seus sucessores, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA e LADÁRIO TEIXEIRA NETO, passaram a ser os detentores dos direitos incidentes sobre os valores devidos à falecida decorrente precatório n. 1 779-9/98, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um dos suplicantes. (2) Da mesma forma, ao ID 22577749 noticiou-se o falecimento, em 10/12/2010, do credor ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS (ID 22577751). Ademais, conforme escritura pública de inventário e partilha do espólio (ID 22577752), os sucessores passaram a serem os detentores dos direitos incidentes sobre o precatório 0001779- 92.1998.8.07.0000, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS; b) os outros 50% (cinquenta por cento) divido em 03 (três) partes iguais, para cada um dos herdeiros, quais sejam: FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS e HELBER CALDEIRA BARBOSA. (3) Ao ID 22577756, noticia-se o falecimento de HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, ocorrido em 11/01/2014, conforme certidão de óbito acostada (ID 22577758). Conforme escritura pública de sobrepartilha dos bens do espólio da substituída processual, o requerente, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, passou a ser o detentor dos direitos incidentes sobre valor devido à falecida nos autos do presente processo, inclusive o precatório 0001779-92.1998.8.07.0000, em sua totalidade, eis que é seu herdeiro único e universal (filho) (ID 22578309). (4) Em petição de ID 22578311, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES e RENATO LEANDRO GOMES requereram a habilitação nos autos como sucessores de LUIZ FRANCISCO GOMES, credor do precatório 0001779-92.1998.807.0000 e falecido no dia 03/01/1991 (ID 22578313). Do que consta dos autos do processo de inventário no 2000.04.1.007730-2 e formal de partilha expedido, restou inventariado o crédito do precatório expedido nos presentes autos na proporção de 8/8 para cada herdeiro (ID 22578313 - pág. 13 e seguintes). (5) No requerimento de ID 22605758, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA e ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA requereram a habilitação nos autos. Noticiam o falecimento de RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 23/12/1997 (ID 22607613) e apontam que, conforme os autos do processo de arrolamento no 1998.07.1.006402-3, da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, passaram a ser a detentoras dos direitos incidentes sobre o valor devido ao de cujus nos autos do presente processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma (ID 22607614). (6) Ao ID 22611926, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, SUSANA VITOR SOARES, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS e JAIR VITOR DOS SANTOS requereram habilitação nos autos para fins de sucessão. Informam o óbito do substituído processual, MIGUEL VITOR DOS SANTOS, ocorrido em 01/11/2007 (ID 22611928) e que, conforme os autos do processo de arrolamento no 2012.09.1.013125-2 e formal de partilha expedido pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, passaram a ser os detentores dos direitos incidentes sobre valor devido ao de cujus nos autos do presente processo, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS; e b) os outros 50% (cinquenta por cento) divido em 08 (oito) partes iguais, na proporção de 1/16 avos para cada um dos herdeiros, quais sejam: SUSANA VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, CLÁUDIO VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS e JAIR VITOR DOS SANTOS (ID 22611929). (7) Na petição de ID 13562990, CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINÇÃO, CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA PELINÇÃO, CLÁUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINÇÃO e VITÓRIA LIMA PELINÇÃO requereram habilitação como sucessores de SELMO SEBASTIÃO DOMINGOS PELINÇÃO, falecido em 17/08/2019 (ID 13564343). Juntaram as certidões de nascimento dos filhos do de cujus, certidão de casamento do falecido e da viúva, e termo de nomeação de inventário (ID 13564339 e seguintes). (8) Ao ID 21420599, ELZA VIEIRA DE PAULA e SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES requereram habilitação como sucessoras de SILVINA VIERA DE MELLO. Juntaram certidão de óbito de Silvina (ID 21421014) e formal de partilha de inventário, que declara as peticionantes como legítimas herdeiras (ID 21421013). (9) Ao ID 22191045 e ID 22212575, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS e JOSE BRAGA ROLIM requereram habilitação nos autos, a primeira parte como herdeira e o segundo requerente como cessionário, em razão do falecimento de EZEQUIEL CARDOSO RAMOS, credor do precatório objeto destes autos. Apontaram que Vânia é a única herdeira do falecido e vendeu seus direitos creditórios oriundo da herança recebida, por intermédio de escritura pública de cessão de direitos, ao requerente José. Juntaram documentos (ID 22191048 e seguintes). (10) Em petição de ID 33909415, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES requereu sua habilitação nos autos como sucessora de FRANCISCO SOARES DE MENEZES, falecido em 17/11/2017 (ID 33909431). Apontou que, com a morte de seu genitor, passou a ser a detentora dos direitos incidentes sobre valor devido ao de cujus nos autos do presente processo, inclusive o precatório 0001779-92.1998.8.07.0000, em sua totalidade, eis que é herdeira única e universal do falecido. Juntou documentos (ID 33909415 e seguintes). (11) Ao ID 53556372, CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO GENOVA requereu sua habilitação como cessionário, com base no art. 100, § 14, da CF. Aduziu que a Associação dos Proprietários do Edifício Porto Genova adquiriu onerosamente, proporcionalmente, 65,42% do precatório do no 1779-9/98 de EUSTÁQUIO PESSOA (ID 53557964), mas foi extinta em 15/05/2010 (ID 53556399), sub-rogando-se o requerente nos direitos e deveres da Associação. Juntou documentos (ID 53556372 e seguintes). (12) Ao ID 55841436, MARIANO EUSTÁQUIO CRISTIANO BRAGA requereu sua habilitação nos presentes autos. Alegou ser credor do Distrito Federal e constar na lista de 177 (cento e setenta e sete) credores com crédito incontroverso que é reconhecido e confessado pelo Distrito Federal. Juntou documentos (ID 55841436 e seguintes). (13) Ao 39907651, LAURA ALVES NUNES e JANICE NUNES FERREIRA requereram a habilitação em razão falecimento da parte JANIR NUNES FERREIRA, ex-cônjuge e genitor, respectivamente, das requerentes. Juntaram documentos ao ID 39908013 e seguintes. (14) Em petição de ID 49844244, LUZIA FERREIRA PIRES (1⁄2), LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA e JAZIA FERREIRA PIRES (1/10 para cada um) requereram sua habilitação no feito em razão do falecimento de JAIME PIRES. Juntaram sentença de sobrepartilha e formal de partilha (ID 49844246). (15) Ao ID 55804842, JÚLIO CÉSAR BARROS DE MORAES TRINDADE requereu habilitação no feito, em razão do falecimento da credora MARIA JACINTA MACHADO. Juntou formal de partilha (ID 55804851 e seguintes). Compulsando os autos, vê-se que as partes juntaram os documentos necessários à análise dos requerimentos. Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória, na forma do art. 691 do CPC. Dentro deste contexto, DEFIRO, nos moldes do art. 687 do CPC, a habilitação de (1) LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA e LADÁRIO TEIXEIRA NETO (proporção de 1/3 (um terço) para cada um), na qualidade de sucessores de ELIANE AFONSO TEIXEIRA; (2) na qualidade de sucessores de ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS: CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS (proporção de 50%); FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS e HELBER CALDEIRA BARBOSA (proporção de 50% dividida em 3 partes iguais); (3) na qualidade de sucessor de HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS: THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA; (4) na qualidade de sucessores de LUIZ FRANCISCO GOMES: MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES e RENATO LEANDRO GOMES (na proporção de 8/8 para cada herdeiro); (5) na qualidade de sucessoras de RAYMUNDO EUGENIO DE OLIVEIRA: ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA e ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA (na proporção de 50% para cada uma); (6) na qualidade de sucessores de MIGUEL VITOR DOS SANTOS: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS (proporção de 50%), SUSANA VITOR SOARES, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, CLÁUDIO VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS e JAIR VITOR DOS SANTOS (proporção de 1/16 avos para cada um dos herdeiros); (7) na qualidade de sucessores de SELMO SEBASTIÃO DOMINGOS PELINÇÃO: CIDÁLIA ROSA CINTRA PELINÇÃO, CLÁUDIO LUIZ SILVEIRA PELINÇÃO, CLÁUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINÇÃO e VITÓRIA LIMA PELINÇÃO; (8) como sucessoras de SILVINA VIERA DE MELLO: ELZA VIEIRA DE PAULA e SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES; (9) na qualidade de sucessores de EZEQUIEL CARDOSO RAMOS: VANIA MARIA CARDOSO RAMOS e JOSE BRAGA ROLIM; (10) como sucessora de FRANCISCO SOARES DE MENEZES: ARLENE RODRIGUES DE MENEZES; (11) CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO GENOVA como cessionário de porcentagem (65,42%) do precatório do no 1779-9/98 de EUSTÁQUIO PESSOA; (12) MARIANO EUSTÁQUIO CRISTIANO BRAGA eis que credor do Distrito Federal; (13) como sucessoras de JANIR NUNES FERREIRA: LAURA ALVES NUNES e JANICE NUNES FERREIRA; (14) como sucessores de JAIME PIRES: LUZIA FERREIRA PIRES (1⁄2), LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA e JAZIA FERREIRA PIRES (1/10 para cada um); e (15) como sucessor de MARIA JACINTA MACHADO: JÚLIO CÉSAR BARROS DE MORAES TRINDADE. Por fim, considerando a inércia do Distrito Federal em atender aos comandos judiciais (IDs 50444664, 53431927 e 54440605), os autos devem ser remetidos à COORPRE para prosseguimento do feito, como anteriormente consignado no despacho de ID 54440605. À Secretaria do Conselho Especial para que a) promova a retificação do polo ativo da presente demanda e b) oficie à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando que não há mais nenhum óbice ao pagamento do precatório no 0001779-92.1998.807.0000, ante a inércia do Distrito Federal em atender aos comandos judiciais, a fim de que seja dado andamento ao precatório (PCT 0001779-92.1998.807.0000 - COORPRE), com sua devida retificação para fazer constar o nome dos novos beneficiários nas suas devidas proporções. Após, retornem os autos para julgamento dos Embargos Declaratórios (ID 44018084). Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator